Tribunal: TJBA
Processo: 0301052-32.2017.8.05.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0301052-32.2017.8.05.0006 COMARCA DE ORIGEM: AMARGOSA PROCESSO DE 1.º GRAU: 0301052-32.2017.8.05.0006 RECORRENTE: JUCELINO DA CRUZ DE JESUS ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: ARTUR JOSE PIRES VELOSO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PROVA ORAL JUDICIAL. ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. EMBRIAGUEZ E ESTADO EMOCIONAL ALTERADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESCRIÇÃO PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto por Jucelino da Cruz de Jesus contra decisão que o pronunciou pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), sob a alegação de insuficiência probatória, ausência de animus necandi, desistência voluntária, embriaguez ou estado emocional alterado. Pleiteou a despronúncia e, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal e análise da prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia está amparada em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria; (ii) estabelecer se a suposta ausência de animus necandi ou a alegada desistência voluntária autorizam a desclassificação da imputação para lesão corporal; (iii) determinar se as alegações de embriaguez ou forte emoção afastam a submissão do acusado ao Tribunal do Júri; e (iv) verificar se há prescrição a ser reconhecida em razão de eventual desclassificação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem demandar juízo de certeza próprio da condenação. 4. A materialidade delitiva decorre do Laudo de Exame de Lesões Corporais constante dos autos. 5. Os indícios de autoria se extraem do depoimento judicial da vítima, da confissão do recorrente na fase inquisitorial, da admissão defensiva de sua presença no local e da prova testemunhal produzida em juízo. 6. A pronúncia não se apoia exclusivamente em testemunhos por ouvir dizer ou em elementos inquisitoriais, pois há prova oral judicial, documental e pericial que sustenta a admissibilidade da acusação. 7. A desclassificação para lesão corporal somente é cabível, na fase de pronúncia, quando a prova demonstra de plano a inexistência do animus necandi ou a desistência voluntária, o que não ocorre quando a dinâmica do fato indica golpes de machado na cabeça, reiteração da agressão, perseguição da vítima e cessação dos atos após reação da vítima e notícia da chegada da polícia. 8. A dúvida sobre a existência de dolo de matar ou sobre a ocorrência de desistência voluntária deve ser submetida ao Conselho de Sentença, por se tratar de matéria afeta à competência constitucional do Tribunal do Júri. 9. As alegações de embriaguez ou forte emoção decorrente de suposta infidelidade conjugal não afastam, nesta fase processual, a materialidade, os indícios de autoria ou a plausibilidade mínima do dolo homicida. 10. O pedido de reconhecimento da prescrição fica prejudicado diante da manutenção da imputação de crime doloso contra a vida na forma tentada. IV. DISPOSITIVO E TESE 11.Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A pronúncia deve ser mantida quando a materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria estão amparados em prova pericial, depoimento judicial da vítima e prova oral produzida em juízo. 2. A desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal somente é cabível na fase de pronúncia quando a prova afasta de plano o animus necandi ou demonstra de forma inconteste a desistência voluntária. 3. A dúvida sobre o dolo de matar e sobre a desistência voluntária compete ao Tribunal do Júri quando não houver prova inequívoca em sentido contrário. 4. A alegação de embriaguez ou estado emocional alterado não impede a pronúncia quando subsistem a materialidade, os indícios de autoria e a plausibilidade mínima do dolo homicida. 5. Mantida a imputação de crime doloso contra a vida na forma tentada, fica prejudicado o pedido de reconhecimento da prescrição fundado em eventual desclassificação para lesão corporal. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, II; CP, art. 14, II; CPP, art. 589. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.090.042/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 05/03/2024, DJe 08/03/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.392.381/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 12/11/2019, DJe 22/11/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 0301052-32.2017.8.05.0006, da comarca de Amargosa, em que figura como recorrente Jucelino da Cruz de Jesus e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0301052-32.2017.8.05.0006)